Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DE EXONERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por fiador em face de acórdão que julgou improcedente ação rescisória, mantendo sua condenação solidária com o locatário ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios vencidos após a prorrogação do contrato de locação comercial. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise da tese de que a contestação judicial equivaleria à notificação formal para exoneração da fiança, bem como ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer a contestação judicial como meio idôneo de notificação para a exoneração da fiança; e
(ii) verificar se houve ausência de manifestação quanto aos dispositivos legais suscitados pelo embargante, com repercussão no prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente as teses relevantes, afirmando que a exoneração da fiança, em contratos prorrogados por prazo indeterminado, exige notificação formal ao locador, não sendo suficiente a manifestação em contestação judicial.
5. A decisão diferenciou corretamente a contestação (ato processual de defesa) da notificação (ato material e receptício), inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
6. A eventual divergência quanto à interpretação da norma não configura violação manifesta de dispositivo legal nem enseja a via aclaratória, tratando-se de mero inconformismo.
7. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando a análise das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
8. O prequestionamento é considerado atendido pela simples interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.
9. Inexistentes vícios, os embargos constituem tentativa de rediscutir o mérito já decidido, o que é incabível pela via integrativa.

III. IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: " 1. A mera insatisfação com o conteúdo do acórdão não autoriza o manejo de embargos de declaração. 2. A exoneração da fiança em contrato de locação por prazo indeterminado exige notificação formal e receptícia ao locador, não sendo suficiente a manifestação em contestação judicial. 3. O prequestionamento se considera atendido pela interposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.”
———
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o e 966 V; CC, art. 835; Lei no 8.245/1991, art. 40, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 656; EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 11.09.2024; AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.08.2024; Acórdão 1917415, TJDFT, 5a Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 11.09.2024; Acórdão 1716961, TJDFT, 5a Turma Cível, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 15.06.2023.